Tribunal: STF
Processo: HC 71998
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
HABEAS-CORPUS   -  MATÉRIA   FATICA  -   CONDENAÇÃO.  O
habeas-corpus não e o meio adequado para o revolvimento dos elementos
probatorios   coligidos   na   ação  penal   e   conclusão   sobre  a
insubsistencia do decreto condenatório. Para tanto, o condenado tem a
via  da revisão criminal, tal  como previsto nos artigos 621 a 631 do
Código de Processo Penal.